Tribunal: TJDFT
Processo: 0712235-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Cuida-se de apelação cível interposta por CAIO MAGNO MENDONÇA DOS SANTOS em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido inicial para fins de declarar a nulidade do resultado da etapa de avaliação médica no concurso para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, reconhecer sua aptidão para o exercício do cargo almejado no certame e determinar sua convocação para as demais etapas do concurso. Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, § 2o, caput e § 3o, inciso I, do CPC. O autor, em suas razões recursais (ID 54435081), insurge-se contra a conclusão da banca que o considerou inapto na etapa de avaliação médica por considerá-lo portador de valvulopatia adquirida - hipertensão arterial sistêmica -, condição incapacitante. Afirma que a condição incapacitante também foi atestada pela perícia realizada no Juízo Singular, mas que apesar de constar no edital do concurso como incapacitante, não há informações concretas que seja impeditivo para o exercício do cargo público de Policial Civil do Distrito Federal. Entende que “Afigura-se indevida a exclusão do apelante do certame, visto que o diagnóstico não se mostra suficiente a considerá-lo inapto para a função pretendida, conforme relatórios e laudos médicos enviados.” Alega que sua capacidade física foi comprovada com a aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF) e inscrição no Curso de Formação, realizados após decisão judicial. Aduz que foi escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo e não consta quaisquer ausências ao trabalho por motivo de doença. Ainda, entende que corrobora a sua capacidade a aprovação no concurso da Polícia Rodoviária Federal no ano de 2021, encontrando-se no quadro de excedentes do concurso, bem como a aprovação no certamente para Investigador de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Sustenta que a perícia realizou apenas exames por estetoscópio e sem a emissão de quaisquer recibos ou comprovantes de aferições. Disserta sobre a normalidade de funcionamento do sistema renal, devendo-se concluir pela impossibilidade da conclusão pericial de lesão renal. Pugna pela antecipação da tutela recursal, considerando que o fumus boni iuris está comprovado: a) nos laudos médicos particulares; b) na aprovação em outros concursos semelhantes; c) a aferição da capacidade deve ser realizada no estágio probatório; d) participação e aprovação no curso de formação e TAF; e) na Jurisprudência desta Corte de Justiça. Já o perigo da demora, entende que: “há fortes indícios da sua presença, pois aguardar o trânsito em julgado para ser nomeado e empossado no cargo configura um excesso de formalismo. A previsão de nomeação dos aprovados no concurso público da Polícia Civil do DF está previsto para o inicio do mês de janeiro de 2024.O apelante já está aprovado em todas as etapas do concurso público em especial no Teste de Aptidão Física e no Curso de Formação Profissional conforme se comprova pelos documentos anexos.” Pugna pela alteração do valor da causa para doze vezes o valor da remuneração do cargo almejado e fixação dos honorários no percentual mínimo de 10%, consoante art. 85, §§2o e 3o do CPC. Ao final, requer: “71. Pelas razões e fundamentos jurídicos aduzidos, data vênia, o equívoco da sentença apelada e por tudo mais que, por certo, há de ser suprido pelo conhecimento jurídico desse Egrégio Tribunal, requer dignem-se Vossas Excelências a dar integral PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para fim de reformar a sentença nos seguintes pontos: a) O deferimento do Pedido de Tutela de Urgência Recursal para reconhecer nula a expressão do edital que afirma ser causa incapacitante a doença do apelante por violação ao princípio da razoabilidade reconhecendo todas as provas dos autos determinando a sua nomeação imediata no cargo de Policial Civil do Distrito Federal sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00(um mil reais); b) No mérito, a anulação da sentença, para reconhecer o apelante como APTO na etapa de Avaliação Médica do concurso público para provimento do cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, considerando os laudos médicos e argumentos apresentados pelo apelante, reconhecendo nula a expressão do edital que afirma ser causa incapacitante a doença do apelante, determinando a sua nomeação imediata no cargo sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00(um mil reais); c) A fixação do valor da causa em R$ 104.385,36(cento e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos) por estar de acordo com o proveito econômico que é 12x a remuneração do cargo de Policial Civil do Distrito Federal conforme entendimento dos Tribunais Superiores; d) A fixação dos honorários de sucumbência no mínimo legal de 10% como previsto no inciso I, § 3o do art. 85 do código de processo civil vigente sobre o valor da causa de R$ 104.385,36(cento e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), afastando a aplicação por equidade; e) Caso não seja aplicado o valor da causa para fixação do mínimo legal de 10% como previsto no inciso I, § 3o do art. 85 do código de processo civil vigente que seja aplicado, por equidade, levando em consideração os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil para afastar a aplicação de valores irrisórios; f) A concessão dos benefícios da justiça gratuita em grau recursal como concedido em 1a instância ao apelante.” Contrarrazões do Distrito Federal (ID 54435089) e do CEBRASPE (ID 54435090) pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. A concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que deve ser aplicada em casos urgentes ou quando a conduta do requerido possa prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Como sabido, o edital de processo seletivo se consubstancia em ato normativo que disciplina o certame, cujas regras vinculam a própria Administração e os candidatos inscritos. Nos concursos públicos a interferência do Poder Judiciário é limitada, sendo cabível de forma excepcional, quando verificada manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame (Tema 485 do Supremo Tribunal Federal). Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Cinge-se a controvérsia ao exame do ato que considerou o apelante inapto na fase de avaliação médica, relativa ao concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto portador de doença incapacitante. Com efeito, não vejo configura a probabilidade do direito. Consoante se infere dos autos de origem, o Juízo Singular analisou a questão considerando a previsão no edital de doença incapacitante a valvulopatia adquirida atestada na perícia médica judicial, que concluiu que o apelante “é portador de Hipertensão Arterial, possuindo alterações de saúde e fatores físicos que o impedem de exercer as atribuições do cargo de Policial Civil” (ID 54435079, p. 5). Refutou, ainda, os laudos particulares apresentados pelo apelante, e dissertou sobre o edital, instrumento regulador do concurso. Já em relação ao perigo de dano, também não vejo caracterizado. Embora relate o apelante que a nomeação dos aprovados no concurso inicie-se em janeiro de 2024, a liminar deferida pelo e. Desembargador Alfeu Machado, posteriormente confirmada no julgamento do recurso nos autos do processo no 0712235-63.2022.8.07.0018, garantiu sua permanência nas fases consecutivas do certame, verbis (ID 54434785): “DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao CEBRASPE e ao DISTRITO FEDERAL que garantam ao candidato CAIO MAGNO MENDONCA DOS SANTOS a permanência na fase consecutivas à fase de avaliação médica que o excluiu, inclusive a realização da prova de capacidade física (item 13 do edital no 1 PCDF Agente), para que possa realiza-la em iguais condições às dos demais candidatos, bem assim o preenchimento da a Ficha de Informações Confidenciais FIC (item 15.5 do edital) e envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social (ID 132000595)." grifo nosso Ademais, o próprio apelante relatou que foi aprovado nas demais fases do certame. Desse modo, em uma superficial análise das questões vergastadas, ao menos em sede de prelibação sumária, própria do exame das tutelas de urgência, não verifico, de plano, patente situação de ilegalidade, erro grosseiro ou incompatibilidade com o edital, o que, em tese, afasta a probabilidade de provimento do recurso, ressalvando, porém, a percuciente análise que se fará por ocasião do julgamento do mérito, em conjunto com o eg. Colegiado. No entanto, tendo em vista a liminar anteriormente deferida garantindo a participação do candidato nas demais etapas do certame, de rigor a sua permanência nas fases consecutivas previstas no edital, em caso de aprovação, até o julgamento do presente apelo. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal apenas para garantir a reserva da vaga, caso candidato obtenha êxito ao final do certame. Operada a preclusão, venham-me conclusos para análise do mérito do recurso apelo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator